Tribunal: TJMT
Processo: 1030754-51.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030754-51.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ABEL SGUAREZI - CPF: 695.937.951-20 (ADVOGADO), SGUAREZI, RIGHI & CUNHA ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 12.197.392/0001-00 (AGRAVANTE), JULIANO HASSE - CPF: 945.152.631-53 (AGRAVADO), JOSIANE SEGAT HASSE - CPF: 014.576.231-96 (AGRAVADO), LUCAS DANIEL HASSE - CPF: 005.056.451-06 (AGRAVADO), FELIPE HASSE - CPF: 030.239.351-06 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), M A LORGA ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - CNPJ: 41.982.122/0001-08 (TERCEIRO INTERESSADO), EDENIR RIGHI - CPF: 630.307.481-20 (ADVOGADO), ALVARO DA CUNHA NETO - CPF: 711.252.721-04 (ADVOGADO), AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO - CPF: 022.793.651-54 (ADVOGADO), CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - CPF: 024.205.231-21 (ADVOGADO), JOEL LINDOLFO HASSE EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 48.151.241/0001-68 (TERCEIRO INTERESSADO), SONIA SALETE VIGNAGA EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 48.148.770/0001-02 (TERCEIRO INTERESSADO), IHAGRO AGROPECUARIA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 35.432.880/0001-50 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIANO HASSE EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 48.178.121/0001-54 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSIANE SEGAT HASSE LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 48.209.744/0001-47 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS DANIEL HASSE EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 48.115.296/0001-12 (TERCEIRO INTERESSADO), FELIPE HASSE EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 48.119.831/0001-03 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCO ANTONIO LORGA - CPF: 461.273.801-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO DESPACHO INICIAL DA EXECUÇÃO. CARÁTER PROVISÓRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO EM TRÂMITE. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ E CERTEZA. INVIABILIDADE DE HABILITAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que julgou improcedente impugnação de crédito apresentada por escritório de advocacia em processo de recuperação judicial, visando à inclusão de honorários fixados no despacho inicial de execução em quadro-geral de credores.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em delimitar sobre a possibilidade de habilitação de crédito de honorários advocatícios fixados no início da execução, quando ainda pendente o julgamento de embargos opostos ao título executivo.

III. Razões de decidir:

3. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, os honorários fixados no despacho inicial da execução possuem caráter provisório.

4. Quando o crédito principal que serve de base de cálculo para os honorários advocatícios está sendo questionado em embargos à execução, com alegação de agiotagem e excesso de execução, o crédito de honorários permanece ilíquido e incerto.

5. Nos termos do art. 6º, §1º, da Lei 11.101/2005, as ações que demandam quantia ilíquida devem prosseguir no juízo onde estão sendo processadas, não sendo possível a habilitação do crédito na recuperação judicial antes da definição de sua liquidez.

IV. Dispositivo e tese:

6. Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

"É incabível a habilitação de crédito de honorários advocatícios fixados no despacho inicial da execução, quando pendente o julgamento de embargos que impugnam o próprio título executivo, por ausência de certeza e liquidez da verba, conforme art. 6º, § 1º, da Lei 11.101/2005."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 827, parágrafo único; 783; 784; 919; 917. Lei 11.101/2005, art. 6º, §1º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no AREsp 2.349.982/MG, j. 24/06/2024. TJ-PR, AI 1047432-3, j. 14/05/2014. TJ-MG, AI 1.280.486/2020, j. 18/02/2020.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por SGUAREZI, RIGHI & CUNHA ADVOGADOS ASSOCIADOS contra a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que, nos autos da “
Impugnação de Crédito
” (Processo nº 1003065-55.2023.8.11.0015), ajuizada em face de JOEL LINDOLFO HASSE, SÔNIA SALETE VIGNAGA HASSE, JULIANO HASSE, JOSIANE SEGAT HASSE, LUCAS DANIEL HASSE e FELIPE HASSE, todos em recuperação judicial, julgou improcedente o pedido de inclusão do crédito de R$ 394.190,16 oriundo de honorários advocatícios fixados na execução nº 1001808-07.2020.8.11.0045 no quadro-geral de credores, na classe trabalhista, condenando o agravante ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais arbitrados em 10% sobre o valor da causa (cf. id. n° 170044329 – autos de origem).

Em suas razões recursais, o agravante sustenta que a sentença merece reforma, pois o crédito de honorários advocatícios fixado nos autos da execução judicial constitui verba líquida, certa e exigível, nos termos do art. 827 do CPC, e, portanto, não pode ser excluído do quadro de credores da recuperação judicial. Alega que a interposição de embargos à execução pelos devedores não suspende a eficácia da decisão que fixou os honorários, uma vez que o juízo de origem não concedeu efeito suspensivo aos embargos (processo nº 1005479-38.2020.8.11.0045), sendo indevida a conclusão de que o crédito teria natureza meramente provisória.

Afirma que a sentença incorreu em erro de julgamento e contradição, ao considerar inexistente a definitividade da verba honorária, deturpando o alcance dos arts. 783, 784, §1º, e 919, §1º, do CPC, os quais asseguram a manutenção da liquidez e exigibilidade do crédito até eventual decisão judicial que o desconstitua. Aduz que, ainda que se entenda haver controvérsia sobre parte do valor executado, subsiste parcela incontroversa, sobre a qual incidem honorários de sucumbência, consoante o art. 917, §1º, do CPC.

Defende que o indeferimento da habilitação afronta os princípios da par
conditio creditorum
, da segurança jurídica e da efetividade da recuperação judicial, pois bastaria o ajuizamento de embargos sem efeito suspensivo para impedir qualquer credor de habilitar crédito na recuperação, esvaziando a finalidade do procedimento recuperacional.

Ao final, requer o provimento do recurso, para que seja reformada a sentença e reconhecida a existência, titularidade e sujeição do crédito de R$ 394.190,16, ou, subsidiariamente, o reconhecimento parcial no valor de R$ 232.774,04, correspondente a 10% sobre a parte incontroversa da execução, determinando-se a inclusão do crédito no quadro-geral de credores, na classe trabalhista, com a inversão dos ônus sucumbenciais (cf. id. n° 313076377).

A parte agravada e o i. Administrador Judicial se manifestaram pelo desprovimento do recurso (cf. id. n° 318429390 e 320947369).

A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo não provimento do agravo de instrumento (cf. id. n° 324823351).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

A controvérsia central deste recurso consiste em definir se os honorários advocatícios fixados no despacho inicial de uma execução, nos termos do art. 827 do CPC, podem ser habilitados na recuperação judicial quando o crédito principal que lhes serve de base de cálculo está sendo questionado em embargos à execução ainda não julgados.

O recurso não merece prosperar.

Inicialmente, cumpre reconhecer que, de fato, os Embargos à Execução nº 1005479-38.2020.8.11.0045 foram recebidos sem efeito suspensivo, conforme se verifica da decisão juntada aos autos (cf. id. nº 313077351). Neste ponto, assiste razão ao agravante quando aponta o equívoco da decisão recorrida ao afirmar que os embargos teriam sido recebidos com efeito suspensivo.

Contudo, tal equívoco não tem o condão de alterar o mérito da decisão agravada, que se fundamenta essencialmente na iliquidez do crédito de honorários advocatícios, em razão da pendência de julgamento dos embargos à execução.

Com efeito, os honorários advocatícios fixados no despacho inicial da execução, nos termos do art. 827 do CPC, possuem caráter provisório e condicional. Tanto é assim que o próprio dispositivo prevê, em seu parágrafo único, a redução pela metade do valor dos honorários na hipótese de pagamento integral pelo executado no prazo de 3 (três) dias.

Além disso, quando são opostos embargos à execução, como no caso em análise, a definição final dos honorários advocatícios somente ocorrerá após o julgamento dos embargos ou ao final da execução, mediante a aplicação do art. 85 do CPC.

Nesse sentido, entende o eg. Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DESPACHO INICIAL. PROVISORIEDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, os honorários fixados no despacho inicial da execução possuem caráter provisório.

Consequentemente, podem ser substituídos na oportunidade do arbitramento de honorários nos embargos à execução, quando o magistrado considerará todo o trabalho dos advogados até aquele momento (AgRg no AREsp 616.452/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, julgado em 1º/03/2016, DJe de 04/03/2016).

2. Agravo interno a que se nega provimento.”

(STJ - AgInt no AREsp n. 2.349.982/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 27/6/2024.)

Demais tribunais pátrios:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL.QUADRO GERAL DE CREDORES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO EM DESPACHO INICIAL DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONDICIONANTE DE PRONTO PAGAMENTO. INVIABILIDADE AGRAVANTE EM PROCESSO DE RECUPERAÇÃO. TRAMITAÇÃO DA EXECUÇÃO SUSPENSA. PRETENSÃO À HABILITAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE À PERCEPÇÃO DO CRÉDITO. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. DECISÃO REFORMADA. INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Os honorários advocatícios arbitrados em despacho inicial de executório, revestindo-se de provisoriedade, não se constituem em verba alimentar e, muito menos em título de crédito passível de habilitação em recuperação judicial.”

(TJ-PR - AI: 10474323 PR 1047432-3 (Acórdão), Relator.: Desembargadora Astrid Maranhão de Carvalho Ruthes, Data de Julgamento: 14/05/2014, 18ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1345 28/05/2014)

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - PARTE EXECUTADA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL -ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO DESPACHO INICIAL - PEDIDO DE IMEDIATO PAGAMENTO - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ E CERTEZA - RECURSO DESPROVIDO. Os honorários advocatícios arbitrados no despacho inicial de ações de execução por quantia certa (art. 827 do CPC) são marcados pela provisoriedade, uma vez que podem vir a ser reavaliados no decorrer do feito. Nesse sentido, é incabível o pleito de liberação de crédito ilíquido e incerto em favor do advogado da parte exequente.”

(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 12804867020198130000 Lagoa Santa, Relator.: Des.(a) Baeta Neves, Data de Julgamento: 18/02/2020, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/02/2020)

No caso concreto, observa-se que os embargos à execução não se limitam a impugnar o valor cobrado, mas alcançam a própria validade do título executivo, sob a alegação de prática de agiotagem, conforme demonstram os documentos acostados aos autos (cf. id. nº 313076394 e 320947370).

Do mesmo modo, o argumento do agravante de que existiria valor incontroverso de R$ 152.260,78, sobre o qual incidiria o percentual de 10% a título de honorários advocatícios, não merece acolhimento, uma vez que, conforme já salientado, a controvérsia atinge o próprio título executivo, o que, por si só, afasta a liquidez necessária à fixação dos honorários estabelecidos no despacho inicial da execução.

Nesse contexto, enquanto não houver decisão definitiva sobre a validade do título executivo e sobre o real valor devido, o crédito de honorários advocatícios permanece ilíquido e incerto, não podendo ser habilitado na recuperação judicial, conforme prevê o art. 6º, §1º da Lei 11.101/2005.

Por fim, cabe destacar que o indeferimento da habilitação do crédito neste momento não implica em prejuízo definitivo ao agravante, que poderá habilitar seu crédito após o trânsito em julgado da decisão que julgar os embargos à execução, definindo a existência e o valor do crédito principal.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso, mantendo a decisão agravada que julgou improcedente a impugnação de crédito apresentada pelo agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025